Tribunal: TJBA
Processo: 8160796-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160796-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI NÃO APRESENTADO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O RÓTULO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO-PROCESSUAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSA E FUNDAMENTADAMENTE A QUESTÃO DO CORTE DE ENERGIA. JURISPRUDÊNCIA SOBRE "
MERA COBRANÇA
" INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA CONTESTAÇÃO QUANTO AO CORTE DO SERVIÇO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015 — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

Não há omissão no acórdão embargado quando o julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão do corte de energia elétrica, afastando a tese da "
mera cobrança
" ante a comprovação nos autos de efetiva suspensão do fornecimento em residência habitada, com corte coercitivo utilizado para compelir o pagamento de débito contestável.

3.

A própria contestação da COELBA (Id 92531201) confirma a realização de inspeção no medidor, a adoção das medidas subsequentes e a suspensão do fornecimento como condição para restabelecimento do serviço, tornando inequívoca a distinção entre o caso concreto e os precedentes de "
mera cobrança
" invocados pela embargante.

4.

Não se configura contradição a distinção entre o caso julgado e precedentes fundados em universo fático diverso — ausência de corte e de negativação —, constituindo, ao contrário, adequada aplicação do sistema de precedentes com identificação dos fundamentos determinantes de cada julgado.

5.

O
quantum
indenizatório de R$10.000,00 foi fixado com explicitação dos critérios adotados (gravidade da conduta, extensão do dano, condição econômica das partes e caráter pedagógico-punitivo), não havendo omissão na fundamentação, sendo a irresignação quanto ao valor matéria de mérito insuscetível de reexame em sede declaratória.

6.

Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8160796-68.2024.8.05.0001, em que figura como Embargante NEOENERGIA COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Embargado ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.